Tribunal: TJDFT
Processo: 0731193-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONEXÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.1 – Conexão. Pretensão de indenização securitária. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se modificar a competência relativa pela conexão de duas ou mais ações que possuam o mesmo pedido ou causa de pedir, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. A discussão do caso em exame recai sobre o direito do autor em receber indenização securitária decorrente de incêndio ocorrido em galpão compartilhado por outras empresas. As apólices do contrato de seguro são distintas para cada uma das empresas atingidas pelo incêndio, de modo que não existe identidade entre as causas de pedir. Ausente conexão, o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras é o competente para processar e julgar a demanda.2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras.
(Iv)